Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732529-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O A agravada foi intimada a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias, a decisão liminar de ID 49960254, sob pena de majoração da multa fixada. Não houve manifestação da parte agravada, nem mesmo contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Com o objetivo de subsidiar a análise do mérito do presente recurso, inclusive para avaliar a necessidade de se majorar as astreintes fixadas anteriormente, entendo prudente a intimação da agravante para manifestação quanto ao cumprimento do decisum. Assim, intime-se a agravante, no prazo legal, para dizer se houve o cumprimento da medida liminar deferida, informando, ainda, a data do ocorrido. Após, retornem os autos para o exame do mérito do presente agravo de instrumento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator